Tribunal: STF
Processo: HC 258200
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.383.924, assim ementado (eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Tendo as instâncias de origem, com base nos elementos de prova colhidos nos autos, decidido por afastar a tese do erro de tipo, a pretensão de reconhecimento de ausência de dolo demandaria o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC n. 775.179/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 



    3. Sopesando o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a exaperação da pena-base em 3 anos, embasada em elementos concretos idôneos, evidenciados na "natureza da substância - 6 meses; quantidade da substância - 1 ano; antecedentes - 6 meses; e circunstâncias - 1 ano)", não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão, tendo incidência, neste ponto, a Súmula n. 83/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, em razão da dupla valoração da quantidade e natureza da droga.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da inidoneidade da fundamentação, para que seja formulada nova dosimetria, considerando natureza e quantidade como vetorial única.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente